Tribunal: TJSP
Processo: 0040055-60.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exigir contas movida por cliente em face de advogado. Sentença que julgou procedente o feito, condenando o réu ao pagamento dos valores levantados em processo que patrocinou, não repassados à autora. Apelo interposto pelo réu e por seu assistente, ambos intempestivos. A par da intempestividade, é caso de se reconhecer que a decisão ora impugnada, além de não ter respeitado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exigir contas movida por cliente em face de advogado. Sentença que julgou procedente o feito, condenando o réu ao pagamento dos valores levantados em processo que patrocinou, não repassados à autora. Apelo interposto pelo réu e por seu assistente, ambos intempestivos. A par da intempestividade, é caso de se reconhecer que a decisão ora impugnada, além de não ter respeitado o procedimento da ação de exigir contas, é extra petita. Violação ao princípio da congruência. Decretação de nulidade de ofício que se impõe. Estando a causa madura, aplica-se o art. 1.013, §3o, II, do CPC. Prestação de contas que é inerente ao mandato, nos termos do art. 668 do CC. Reconhecido o dever do réu de prestá-las. Recursos não conhecidos, com observação.